Tribunal: TJMT
Processo: 1028731-29.2025.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028731-29.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAIMUNDO FLAVIO COSTA GONCALVES - CPF: 042.483.231-33 (APELANTE), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BUSCA E APREENSÃO SEM CONSTITUIÇÃO EM MORA. OBSTÁCULOS AO ADIMPLEMENTO. MORA DO CREDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação cível interposta por RAIMUNDO FLÁVIO COSTA GONÇALVES contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de BANCO VOLKSWAGEN S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu à baixa de parcelas contratuais quitadas por depósito judicial e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, rejeitando o pedido de danos materiais e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. O apelante pleiteia a majoração da indenização para R$ 10.000,00 e o aumento da verba honorária para 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado diante da gravidade da conduta da instituição financeira; (
ii
) estabelecer se é cabível a elevação dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O banco incorre em falha na prestação do serviço ao ajuizar busca e apreensão sem válida constituição em mora, criar obstáculos ao adimplemento e manter negativação indevida, o que configura ato ilícito e enseja responsabilidade civil.

A fixação do dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo atender às funções compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento indevido.

O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso, considerando a extensão do dano, as condições das partes e os parâmetros adotados pela jurisprudência em situações análogas.

A revisão do
quantum
indenizatório exige demonstração de desproporcionalidade evidente, o que não se verifica na hipótese.

Os honorários advocatícios devem ser fixados conforme os critérios do art. 85, §2º, do CPC, levando em conta a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido.

O percentual de 10% sobre o valor da condenação revela-se adequado diante da natureza da demanda, predominantemente documental e de baixa a média complexidade, inexistindo justificativa para majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido o valor quando adequado às circunstâncias do caso concreto. 2. A majoração do quantum indenizatório somente se justifica diante de manifesta desproporção. 3. Os honorários advocatícios fixados nos termos do art. 85, §2º, do CPC não comportam elevação quando compatíveis com a complexidade da causa e o trabalho realizado.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 394 e 422; CPC,
arts
. 85, §2º e §11, 86, 98 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1036239-94.2023.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.10.2025; TJ-RJ, Apelação nº 0817410-88.2023.8.19.0014, Rel. Des.
Helda
Lima Meireles, j. 18.06.2025; STJ,
EAREsp
nº 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
RAIMUNDO FL
Á
VIO COSTA GONCALVES
cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
/MT,
que
,
nos autos da
Ação
de Indenização por Danos Materiais e Morais

ajuizada
em desfavor de
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que foi indevidamente submetido a ação de busca e apreensão ajuizada pelo banco apelado, sem a devida constituição em mora, uma vez que a notificação extrajudicial teria sido encaminhada a endereço diverso do constante no contrato, circunstância reconhecida em sede de agravo de instrumento
, sendo certo que a ausência desse requisito legal comprometeu a validade da medida constritiva, configurando ato ilícito
.

Alega que após a restituição do veículo, a instituição financeira passou a dificultar o adimplemento das parcelas contratuais, recusando-se a fornecer meios adequados para pagamento, o que caracterizaria mora do credor e violação aos deveres de boa-fé objetiva.

Relata que, diante dessa conduta, realizou o pagamento de parcelas mediante depósitos judiciais, posteriormente levantados pelo banco, não
obstante o qual este manteve cobranças indevidas e promoveu a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Sustenta que tais condutas evidenciam falha na prestação do serviço bancário e ensejam responsabilidade civil, sendo, contudo, insuficiente o valor arbitrado a título de danos morais.

Defende a necessidade de majoração da indenização para R$ 10.000,00, em atenção à gravidade dos fatos, à extensão do dano e aos parâmetros adotados pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

R
equer, ainda, a elevação dos honorários advocatícios fixados na origem de 10% para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, pugnando, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma parcial da sentença exclusivamente quanto ao quantum indenizatório e à verba honorária, mantidos os demais termos do
decisum.

Devidamente intimad
o
,
o
Banco
apelado
apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID. 356422390).

O apelante
litiga sob o manto da justiça gratuita.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que
RAIMUNDO FL
Á
VIO COSTA GONCALVES

ajuizou
Ação
de Indenização por Danos Materiais e Morais

em desfavor do
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
,
alegando, em síntese, que foi indevidamente submetido a ação de busca e apreensão posteriormente extinta por vício na constituição em mora
e,
após a restituição do veículo, a instituição
financeira passou a dificultar o adimplemento contratual, recusando-se a fornecer meios de pagamento, razão pela qual efetuou depósitos judiciais das parcelas em aberto
, valores posteriormente levantados pelo banco.

Ainda, afirma
que, não obstante o recebimento dos valores, o banco deixou de dar baixa nas parcelas e manteve indevidamente a negativação de seu nome.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença
julgando
parcialmente
procedente o
s
pedido
s iniciais

para
condenar
o
Banco
réu à obrigação de fazer consistente em proceder à baixa definitiva das parcelas 02 a 06 do contrato de financiamento n. 52929112, reconhecendo sua quitação em razão do depósito judicial efetuado em 14/05/2025;
bem como para o condenar
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Eis o teor da r. sentença, no essencial:

“(...)
DA CONDUTA ILÍCITA DO RÉU E DA OBRIGAÇÃO DE FAZER

A controvérsia central reside na conduta do banco réu após a extinção da Ação de Busca e Apreensão. A parte autora alega que a instituição financeira criou obstáculos intransponíveis ao adimplemento do contrato, forçando-o a uma situação de inadimplência involuntária.

A vasta prova documental acostada aos autos confere robusta verossimilhança às alegações autorais. O autor demonstrou, por meio de e-mails, notificações extrajudiciais e registros de chamadas, as inúmeras e infrutíferas tentativas de obter os boletos para pagamento.

A conduta das partes em uma relação contratual deve ser pautada pelo princípio da boa-fé objetiva, que impõe deveres anexos de lealdade e cooperação (art. 422 do Código Civil). A recusa injustificada do credor em receber o pagamento ou em praticar os atos necessários para tal configura a mora (art. 394 do Código Civil).

No caso concreto, a instituição financeira não apenas se omitiu em seu dever de cooperar, mas agiu de forma a dificultar ativamente o cumprimento da obrigação. Mesmo após o autor ter efetuado o depósito judicial das parcelas em aberto e o banco ter levantado tais valores, o réu manteve as cobranças e a negativação do nome do autor no SERASA. Tal comportamento viola frontalmente a boa-fé objetiva.

A conduta do réu foi, portanto, manifestamente ilícita. A recusa em fornecer os meios de pagamento, a manutenção das cobranças e a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configuram descumprimento dos deveres contratuais e legais.

DO DANO MATERIAL

De outro lado, improcede a pretensão de reconhecer a verba indenizatória decorrente de honorários advocatícios contratuais e, consequentemente, obter ressarcimento de valores desembolsados pela contratação dos profissionais da advocacia para atuar na ação de busca e apreensão.

Os honorários contratuais não geram, por si só, obrigação de adimplemento por terceiro sob o fundamento de responsabilidade civil extracontratual (parte adversa no processo), dada sua índole obrigacional que vincula apenas seus signatários.

Trata-se de contrato de prestação de serviços jurídicos celebrado entre a parte e seu advogado. Impende esclarecer que o fato de a ora coautora ter sido vencedora naquela ação de busca e apreensão já ensejou a fixação de honorários sucumbenciais em prol dos seus advogados, com fundamento no art. 85 do CPC.

Bem por isso, não é cabível a condenação da parte sucumbente a ressarcir, sob a rubrica de danos materiais, os honorários contratuais despendidos pela vencedora.

(...)

Diante disso, improcede o pleito do autor.

DO DANO MORAL

Em prosseguimento, não há dúvidas quanto à caracterização do dano moral, pois, partindo-se da premissa estabelecida na ação de busca e apreensão de que não havia inadimplência, o ilícito contratual praticado pelo banco (ajuizamento da demanda e venda extrajudicial do automóvel) extrapolou o mero aborrecimento.

Conclui-se que a conduta do réu nesse sentido gera evidente responsabilidade civil, posto que, em decorrência de sua desídia, a autora teve seu veículo indevidamente apreendido e vendido, ficando impossibilitada de uso e se viu forçada a procurar meios alternativos de locomoção.

Nesse contexto, resta nítido que a forma de proceder do réu causou aflição e comprometeu o estado de espírito da autora no mais alto grau, sendo que a ré não produziu prova de causa excludente de responsabilidade, seja da culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Calha ressaltar, por oportuno, que aqui não se cuida de indenização de mero aborrecimento, como sugere a parte requerida.

Quanto à configuração do dano moral, reportando-se à lição de ZANNONI, MARIA HELENA DINIZ aponta que o dano moral:

"...é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima de evento danoso, pois estes estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a
conseqüência
do dano...". Além disso, "...o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente..." ("Curso de Direito Civil - Responsabilidade Civil", Ed. Saraiva, 18ª ed., 7ºv., c.3.1, p. 92).

Na lição do ilustre Desembargador carioca SÉRGIO CAVALIERI FILHO, se o dano moral consiste na agressão à dignidade humana, não basta contrariedade, desconforto, mágoa, irritação ou aborrecimento para sua configuração, sob pena de sua banalização. O sentimento pessoal passível de indenização refogue à normalidade, causando especial sofrimento, vexame, humilhação e alteração efetiva do equilíbrio emocional da pessoa,
tendose
por paradigma não o homem insensível, mas também não o de extrema sensibilidade (cfr. TJRJ, Ap.
Civ
. nº 8.218/95).

Com o apoio em tais ensinamentos, é possível depreender, sem grande esforço, que o autor passou por grande sofrimento, com a atitude do réu.

(...)

É oportuno lembrar que a indenização por dano moral tem caráter dúplice: serve de consolo ao sofrimento experimentado pelo ofendido e tem cunho educativo ao causador do dano, com a finalidade de que aja de modo a evitar novas vítimas e ocorrências semelhantes.

Não pode ser fonte de enriquecimento de um, mas também não pode ser tão irrisória que não provoque qualquer esforço ao devedor para adimpli-lo. Então, configurado o dano moral, resta ao juiz perquirir qual a sua extensão, para então fixar o quantum indenizatório.

À míngua de uma legislação tarifada, deve o juiz socorrer-se dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que a quantificação não seja ínfima, a ponto de não se prestar ao desiderato de desestímulo dos atos ilícitos e indesejáveis.

Assinale-se que, ao quantificar a indenização do dano imaterial, o juiz deve levar em conta, de um lado, os dissabores sofridos pela vítima, sem, contudo, descurar, por outro lado, dos salutares princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não se pode duvidar pois, que, na reparação do dano moral, o magistrado tem em mira o duplo objetivo, que se consubstancia na finalidade compensatória e, também, na pedagógica.

Ostenta, pois, de um vértice, o escopo de aceitável satisfação à injusta psicológica sofrida, e, de outro, também uma dosagem de caráter
punitivo, no sentido de desestímulo à reiteração de condutas desse
jaez
a quem quer que seja.

Levando em conta os danos suportados pela parte autora, as condições financeiras de ambas as partes
, ,
entendo razoável a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme pleiteado na inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito da causa nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

I. CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente deferida (ID 203045698) e, em consequência, CONDENAR o réu à obrigação de fazer consistente em proceder à baixa definitiva das parcelas 02 a 06 do contrato de financiamento n. 52929112, reconhecendo sua quitação em razão do depósito judicial efetuado em 14/05/2025;

II. CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E a partir da data desta sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Julgo IMPROCEDENTES os pedidos de danos materiais conforme exposto na sentença.

Considerando a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, CONDENO ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 90% para a parte requerida e 10% para a parte autora, com fulcro no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil. No entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.
”

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia recursal à pretensão de majoração da indenização por danos morais fixada na origem em R$ 5.000,00
,
ao argumento de que o montante não refletiria a gravidade dos fatos.

In
casu
, a sentença recorrida enfrentou de forma adequada a controvérsia, reconhecendo a falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na indevida propositura da ação de busca e apreensão, na
criação de obstáculos ao adimplemento contratual e na manutenção indevida da negativação, circunstâncias que justificam a condenação por dano moral.

Em relação à quantificação dos danos morais, é
cediço que a lei não estabelece parâmetros objetivos para a quantificação do valor da indenização por danos morais, devendo o Juízo, no exercício do poder discricionário, ao analisar o caso concreto, ficar atento à proporcionalidade e à razoabilidade.

Dessa forma, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão, mas não ser estritamente equivalente a ela, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia, já que o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado, não devendo ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Portanto, deve ser considerado no valor a ser fixado
a
dupla finalidade
do instituto, cujos objetivos são: por
um lado, a punição do ofensor
como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Diante dessas premissas, n
o presente caso, os danos morais fixados em
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)

levaram
em consideração a natureza do ilícito, as condições das partes e a finalidade compensatória e pedagógica da condenação,
sendo
suficiente para reparar o abalo experimentado e, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração da conduta, sem implicar enriquecimento indevido da parte autora.

Nesse sentido
:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. GARANTIA DE DESCONTO DE NO MÍNIMO 50% EM FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PROPAGANDA ENGANOSA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO NÃO CUMPRIDA. PERDA DO BEM. INDENIZAÇÕES DEVIDAS. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES NÃO PROVIDOS.
(... )
III. RAZÕES DE DECIDIR
:
(...)
O valor fixado a título de danos morais (R$5.000,00) observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, não havendo elementos que justifiquem sua majoração. Correta a fixação dos juros de mora a partir da sentença, inexistindo interesse recursal da ré quanto ao ponto. Honorários recursais majorados para 12% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §§2º e 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos não providos. Tese de julgamento: A empresa que assume obrigação de resultado por meio de publicidade e contrato, garantindo abatimento mínimo em dívida, responde pelos danos decorrentes da frustração da legítima expectativa do consumidor. A orientação dolosa ao inadimplemento e ocultação de bem financiado configura prática abusiva e publicidade enganosa, ensejando reparação por danos materiais, morais e perda de uma chance.
O valor de R$5.000,00 por danos morais é proporcional diante da gravidade do ilícito, ausentes elementos para majoração diante da observância dos critérios legais
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10362399420238110002, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2025)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS TELEFÔNICOS. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUSPENSÃO INDEVIDA DA LINHA TELEFÔNICA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VERBA INDENIZATÓRIA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇ
A
.
(...)
. 6.
Quantum indenizatório arbitrado em R$ 5 .000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais que se mostra razoável e proporcional, não comportando majoração nem redução, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, além de estar em consonância com os valores usualmente fixados por essa Corte de Justiça em casos similares.
7. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes a que se nega provimento, com majoração dos honorários sucumbenciais devidos pela ré em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.”

(
TJ-RJ - APELAÇÃO: 08174108820238190014, Relator.: Des(a). HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 18/06/2025, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 24/06/2025)
(
g.n
.)

No que concerne ao
pedido de majoração dos honorários advocatícios
, igualmente não assiste razão ao apelante.

Nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, a fixação da verba honorária deve observar, dentre outros critérios, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na hipótese
, a verba honorária foi fixada em 10% sobre o valor da c
ausa
, patamar que se mostra adequado às peculiaridades da demanda
, por se tratar
de causa de baixa a moderada complexidade, instruída predominantemente por prova documental, sem a necessidade de dilação probatória ou realização de atos processuais mais gravosos, circunstâncias que não justificam a elevação do percentual arbitrado.

Ademais, não se verifica atuação extraordinária ou esforço técnico diferenciado que autorize a majoração pretendida, sendo certo que o percentual fixado na origem remunera de forma suficiente e proporcional o trabalho desempenhado pelo patrono da parte, em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

Assim, inexistindo qualquer descompasso em relação aos critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC, deve ser mantida a verba honorária nos termos fixados na sentença.

Forte nas razões acima delineadas,
conheço do recurso interposto e lhe
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Sem honorários recursais, tendo em vista o entendimento consolidado no STJ no sentido de que são incabíveis
“no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015” (
EAREsp
n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023,
DJe
21/09/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026